Tribunal: STM
Processo: 7000097-92.2024.7.05.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA RACIAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO DE DISCRIMINAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra Sentença que absolveu Cabo do Exército da imputação de injúria racial, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, em razão da insuficiência probatória acerca da autoria delitiva e do dolo discriminatório. O recorrente sustenta que a prova testemunhal é suficiente para demonstrar a ofensa e requer a condenação do Acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório comprova, de forma segura, a autoria e a materialidade da injúria racial imputada ao Acusado; (ii) analisar se restou demonstrado o dolo específico de discriminação racial, exigido pelo art. 2º-A da Lei nº 7.716, de 1989; e (iii) definir se a prova produzida é apta a afastar a presunção de inocência e a dúvida reconhecida na Sentença absolutória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A caracterização do crime de injúria racial exige comprovação segura da ofensa dirigida à vítima, em virtude de raça, cor ou etnia, não sendo suficiente a mera suspeita ou inferência para afastar a presunção de inocência. 4. A prova testemunhal de acusação, fundada em percepções auditivas à distância e em ambiente ruidoso, mostra-se insuficiente para confirmar a autoria e a materialidade da alegada ofensa racial, sobretudo quando confrontada por depoimentos presenciais harmônicos e convergentes, que negam a utilização de expressões discriminatórias. 5. Ainda que se admitisse a ocorrência de manifestações verbais inadequadas, o conjunto probatório não permite concluir, com a certeza necessária à condenação, que o Acusado tenha atuado com propósito discriminatório. A prova produzida não demonstra, de maneira inequívoca, o dolo específico de discriminação racial exigido pelo tipo penal. 6. A configuração da injúria racial demanda a demonstração do intuito de ofender a honra da vítima, em razão de raça, cor ou etnia. Ausente comprovação segura desse elemento subjetivo, inviável a condenação. 7. No processo penal militar, a convicção judicial deve resultar da apreciação conjunta do acervo probatório. Persistindo dúvida razoável acerca dos fatos imputados, impõe-se a absolvição, com fulcro no art. 439, "e", do CPPM, em observância ao princípio do in dubio pro reo. 8. A existência de versões conflitantes e a ausência de elementos objetivos de corroboração da tese acusatória autorizam a manutenção do veredito absolutório a quo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de Apelação desprovido, para manter incólume a Sentença absolutória de primeiro grau, com fulcro no art. 439, "e", do CPPM. Decisão por unanimidade. Tese de Julgamento: “1. A condenação pelo crime de injúria racial exige prova segura da autoria, da expressão ofensiva imputada e do dolo específico de discriminação racial. 2. A existência de versões conflitantes e de prova oral insuficiente à demonstração da ocorrência da ofensa racial, além de dúvida razoável, impedem a formação de juízo condenatório. 3. Persistindo dúvida quanto à autoria do fato ou à comprovação do elemento subjetivo especial do tipo previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716, de 1989, impõe-se a manutenção da absolvição, com fundamento nos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LVII; Lei nº 7.716, de 1989, art. 2ºA; CPPM, art. 439, "e". Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000188-41.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 28/11/2024; STM, Apelação Criminal nº 7000176-27.2024.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 17/10/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/05/2026 A
28/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000097-92.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: KELVIN RYAN DE QUADROS TRENTIN
ADVOGADO(A): JOAO CARLOS GONÇALVES KRASNIAK (OAB PR110879)
ADVOGADO(A): PATRIQUE MATTOS DREY (OAB PR040209)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/05/2026, às 13:30, a 28/05/2026, às 18:00, na sequência 12, disponibilizada no
DE de 07/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO DE
JULGAMENTO VIRTUAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 09 DE ABRIL DE
2026, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO MANEJADA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, A FIM DE MANTER INCÓLUME A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA VERGASTADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PROFERIU VOTO DE VISTA O MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, QUE ACOMPANHAVA O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO
SILVA (RELATOR), MAS COM FUNDAMENTO NO ART. 439, "E", DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR, ACRESCIDA DAS RAZÕES E RESSALVAS
DELINEADAS, E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000097-92.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: KELVIN RYAN DE QUADROS TRENTIN
ADVOGADO(A): JOAO CARLOS GONÇALVES KRASNIAK (OAB PR110879)
ADVOGADO(A): PATRIQUE MATTOS DREY (OAB PR040209)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA, QUE CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO À APELAÇÃO
MANEJADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, A FIM DE MANTER
INCÓLUME A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA VERGASTADA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO
FILHO (REVISOR), CARLOS VUYK DE AQUINO E ANISIO DAVID DE
OLIVEIRA JUNIOR ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS
MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, GUIDO
AMIN NAVES, A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN E O MINISTRO
FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
SAMUEL PEREIRA.
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000097-92.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: KELVIN RYAN DE QUADROS TRENTIN
ADVOGADO(A): JOAO CARLOS GONÇALVES KRASNIAK (OAB PR110879)
ADVOGADO(A): PATRIQUE MATTOS DREY (OAB PR040209)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA RACIAL.
INJÚRIA
RACIAL.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
DOLO
ESPECÍFICO
DE
DISCRIMINAÇÃO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra Sentença que
absolveu Cabo do Exército da imputação de injúria racial, com fundamento no
princípio do in dubio pro reo, em razão da insuficiência probatória acerca da
autoria delitiva e do dolo discriminatório. O recorrente sustenta que a prova
testemunhal é suficiente para demonstrar a ofensa e requer a condenação do
Acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório
comprova, de forma segura, a autoria e a materialidade da injúria racial
imputada ao Acusado; (ii) analisar se restou demonstrado o dolo específico de
discriminação racial, exigido pelo art. 2º-A da Lei nº 7.716, de 1989; e (iii)
definir se a prova produzida é apta a afastar a presunção de inocência e a dúvida
reconhecida na Sentença absolutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do crime de injúria racial exige comprovação segura da
ofensa dirigida à vítima, em virtude de raça, cor ou etnia, não sendo suficiente a
mera suspeita ou inferência para afastar a presunção de inocência.
4. A prova testemunhal de acusação, fundada em percepções auditivas à
distância e em ambiente ruidoso, mostra-se insuficiente para confirmar a autoria
e a materialidade da alegada ofensa racial, sobretudo quando confrontada por
depoimentos presenciais harmônicos e convergentes, que negam a utilização de
expressões discriminatórias.
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384903 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Ainda que se admitisse a ocorrência de manifestações verbais inadequadas, o
conjunto probatório não permite concluir, com a certeza necessária à
condenação, que o Acusado tenha atuado com propósito discriminatório. A
prova produzida não demonstra, de maneira inequívoca, o dolo específico de
discriminação racial exigido pelo tipo penal.
6. A configuração da injúria racial demanda a demonstração do intuito de
ofender a honra da vítima, em razão de raça, cor ou etnia. Ausente comprovação
segura desse elemento subjetivo, inviável a condenação.
7. No processo penal militar, a convicção judicial deve resultar da apreciação
conjunta do acervo probatório. Persistindo dúvida razoável acerca dos fatos
imputados, impõe-se a absolvição, com fulcro no art. 439, "e", do CPPM, em
observância ao princípio do in dubio pro reo.
8. A existência de versões conflitantes e a ausência de elementos objetivos de
corroboração da tese acusatória autorizam a manutenção do veredito absolutório
a quo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de Apelação desprovido, para manter incólume a Sentença
absolutória de primeiro grau, com fulcro no art. 439, "e", do CPPM. Decisão
por unanimidade.
Tese de Julgamento: “1. A condenação pelo crime de injúria racial exige prova
segura da autoria, da expressão ofensiva imputada e do dolo específico de
discriminação racial. 2. A existência de versões conflitantes e de prova oral
insuficiente à demonstração da ocorrência da ofensa racial, além de dúvida
razoável, impedem a formação de juízo condenatório. 3. Persistindo dúvida
quanto à autoria do fato ou à comprovação do elemento subjetivo especial do
tipo previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716, de 1989, impõe-se a manutenção da
absolvição, com fundamento nos princípios da presunção de inocência e do in
dubio pro reo.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LVII; Lei nº 7.716, de 1989, art. 2º-
A; CPPM, art. 439, "e".
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000188-
41.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 28/11/2024;
STM, Apelação Criminal nº 7000176-27.2024.7.00.0000, Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, j. 17/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384903 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento à Apelação manejada pelo
Ministério Público Militar, a fim de manter incólume, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença absolutória vergastada.
Brasília, 28 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM),
inconformado com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex)
da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), proferida nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000097-92.2024.7.05.0005, em 28/5/2025, que absolveu, por unanimidade, o
Cabo do Exército (Cb Ex) KELVIN RYAN DE QUADROS TRENTIN do crime previsto no
art. 2º-A da Lei nº 7.716, de 1989 (Injúria Racial), com fundamento no art. 439, “e”, do
Código de Processo Penal Militar (CPPM).
1. Fatos
1.1. Denúncia
A Denúncia foi oferecida com suporte no Inquérito Policial Militar (IPM) nº
7000196-96.2023.7.05.0005 e narra o seguinte:
Segundo consta dos autos, no dia 03 de agosto de 2023, por volta das 10 horas, o Soldado Nu
B SIDNEY MACHADO JÚNIOR, militar do 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Cascavel/PR), estava usufruindo de suas férias em sua residência, localizada na Rua Marico
Batista, n. 273, Bairro Cascavel Velho, Cascavel/PR, acompanhado de seus pais (SIDNEY
MACHADO e HELENA APARECIDA DE SOUZA MACHADO) e de uma vizinha (ELIANE
FERREIRA), quando uma viatura 5 Ton da Organização Militar passou defronte ao local, uma
vez que estavam coletando materiais para a Operação Paraná.
O Soldado Nu B ALEXANDRE DE ANDRADE DOS REIS, que estava na parte de trás do
veículo e conhecia o Ofendido, o cumprimentou, ao que o Soldado SIDNEY, a título de
brincadeira, respondeu com um gesto obsceno, mostrando seu dedo médio.
O Cabo KELVIN RYAN DE QUADROS TRENTIN, que também se encontrava na parte de
trás da viatura, ao ver o gesto de SIDNEY, chamou o Soldado de “preto folgado” e perguntou
se ele “estava comendo bosta”.
Posteriormente, ao chegar na Organização Militar, o Cabo TRENTIN, ora Denunciado,
participou os fatos, o que ocasionou uma punição ao Soldado SIDNEY de impedimento
disciplinar por sete dias (evento 13.2, fls. 10/13).
Sentindo-se ofendido em sua honra, o Soldado Nu B SIDNEY MACHADO JÚNIOR participou
o ocorrido em 20 de setembro de 2023, por meio do DIEx S/N (EB 64099.007135/2023-31),
consoante juntado ao evento 1.1, fl. 04.
Assim agindo, o Denunciado, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta e no
intuito de discriminar o Ofendido em razão de sua raça e cor, dolosamente injuriou o Soldado
Nu B SIDNEY MACHADO JÚNIOR, ofendendo-lhe sua dignidade e decoro.
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384903 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoria e a materialidade restam comprovadas pela prova documental, depoimentos do
Ofendido e do Denunciado, informantes e testemunhas acostados aos eventos 1.1, 13.2 e 41.1.
Tal conduta é tipificada como crime militar, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea “a”, do
Código Penal Militar.
Diante do exposto, este Órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR oferece denúncia em
desfavor do Cabo KELVIN RYAN DE QUADROS TRENTIN, dando-o como incurso nas
sanções do artigo 2º-A da Lei n. 7.716/1989 (com a redação dada pela Lei n. 14.532/2023)1,
requerendo a V. Ex.ª que, uma vez recebida a presente denúncia, seja o Denunciado citado
para se ver processar e julgar, e, se comprovado o delito, condenado. (evento 1, item 1, da
APM).
A Exordial foi recebida em 4/6/2024 (evento 1, item 2 da APM), e o Acusado,
citado em 13/6/2024 (evento 8 da APM).
1.2. Instrução
A Defesa apresentou resposta à acusação, pugnando pela rejeição da Denúncia,
por ausência de justa causa (evento 13 da APM). O pleito foi indeferido em decisão de
10/7/2024, na qual também foram agendadas as audiências para oitiva do Ofendido,
inquirição de Testemunhas da acusação e defesa, e o interrogatório do Réu (evento 21 da
APM).
Em 1º/10/2024, foram colhidas as declarações do Ofendido, ex-Soldado (ex-Sd)
Sidney Machado Junior e inquiridas as seguintes Testemunhas da acusação: Sd Alexandre de
Andrade dos Reis, Eliane Ferreira, Sidney Machado e Helena Aparecida de Souza Machado
(eventos 55 e 56 da APM).
Em 2/10/2024, ocorreu a inquirição das testemunhas da defesa: Cb Dauan José
da Silva do Vale, ex-Sd Marcos Gabriel Reimanoski, Sd Gabriel Maciel Sutil, Cb Edinei
Santana Martins Junior e Primeiro-Tenente (1º Ten) José Vagner Ferreira Filho. Na sequência,
o Acusado foi qualificado e interrogado (eventos 61 e 62 da APM).
No prazo do art. 427 do CPPM, as Partes postularam diligências (eventos 65 e
68 da APM), as quais foram juntadas nos eventos 74, 75, 77, 94 e 95 dos autos de origem.
Cumprindo o previsto no art. 428 do CPPM, o Órgão Ministerial e a Defesa
apresentaram as suas alegações escritas, acostadas nos eventos 105 e 110, respectivamente,
do processo originário.
1.3. Sentença
O julgamento ocorreu em 27/5/2025, quando, após as manifestações
do Parquet Castrense e da Defesa, o CPJ/Ex, por unanimidade, julgou improcedente a
Denúncia e absolveu o réu KELVIN RYAN DE QUADROS TRENTIN da imputação do
delito previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716, de 1989, com fundamento no art. 439, "e", do
CPPM, nos termos da Ata (evento 128 da APM).
A Sentença foi publicada em 28/5/2025 (evento 129 da APM).
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384903 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Irresignado com a absolvição, em 16/6/2025, o MPM apresentou o seu
tempestivo Apelo (evento 133 da APM), recebido pelo Magistrado a quo (evento 144 da
APM).
1.4. Razões/Contrarrazões
Em suas Razões (evento 133, RAZAPELCRIM2, da APM), o Órgão
Ministerial:
- sustenta que a Sentença não deve prevalecer, tendo em vista haver provas
suficientes para se condenar o Apelado;
- ressalta que o Conselho de Justiça não considerou a gravidade das ofensas
raciais;
- destaca que os crimes de ódio enfrentam resistência histórica e social,
especialmente em instituições hierárquicas como as Forças Armadas, sugerindo que a
gravidade das ações foi minorada, pois "se buscou minimizar o que havia efetivamente sido
dito";
- afirma que as provas foram mal avaliadas. A mãe do Ofendido e a vizinha
confirmaram a expressão "preto folgado" ou "preto", e, embora não tenham identificado o
autor, os depoimentos dos militares na viatura indicam que o Acusado foi a única pessoa a
gritar. Conclui-se, portanto, que a voz que proferiu as ofensas raciais é a mesma que fez
outras manifestações, unicamente atribuídas ao Réu; e
- requer, por fim, o provimento ao Recurso de Apelação, com vistas a se anular
a decisão de absolvição e condenar o Apelado pela infração ao art. 2º-A da Lei nº 7.716, de
1989.
Em sede de contrarrazões (evento 141, CONTRAZ1, da APM), a Defesa:
- afirma que a Sentença absolutória baseou-se em provas lícitas e coerentes,
sem ignorar a gravidade das ofensas raciais e o racismo estrutural. Logo, constatando-se a
ausência de provas seguras e inequívocas, a decisão foi correta;
- sustenta que a autoria das ofensas é incerta, tendo em conta a possibilidade de
as expressões terem sido proferidas, tanto de dentro quanto de fora da viatura;
- aduz que, diante da falta de testemunhas diretas, inclusive as de acusação, a
identificação do autor das ofensas torna-se impossível. Pondera, nesse fio, que, observando-
se os depoimentos, nem mesmo a mãe da vítima e a vizinha tiveram a certeza sobre a autoria;
- argumenta não ser possível presumir que as testemunhas militares mentiram
em Juízo, pois a dúvida razoável sobre a autoria impede a condenação, e, com base no
princípio do in dubio pro reo, a ausência de provas cabais exige a manutenção da absolvição;
- ressalta que atribuir a autoria das ofensas, com base em ilações subjetivas,
viola a presunção de inocência, devido à inversão do ônus da prova; e
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384903 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- em conclusão, pugna pela rejeição das razões do MPM, com o não provimento
do Apelo, mantendo-se íntegra a sentença absolutória.
2. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocurador-Geral Dr. Samuel Pereira,
manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto
pelo Parquet Militar, a fim de ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença absolutória de primeira instância (evento 9).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Trata-se de Apelação interposta pelo órgão ministerial, buscando desconstituir a
Sentença do CPJ/Ex da 5ª CJM, de 28/5/2025, que absolveu o Cb Ex KELVIN RYAN DE
QUADROS TRENTIN da imputação de injúria racial, nos termos art. 2º-A da Lei nº 7.716,
de 1989.
O Apelo foi interposto por parte interessada e preenche todos os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
A priori, impende consignar que o presente voto observou o Protocolo para
Julgamento com Perspectiva Racial, em conformidade com a Resolução do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) nº 598/2024, publicada em 22/11/2024, de modo que a decisão
cumpre os requisitos para integrar o Banco de Sentenças e Decisões do CNJ.
1. Contextualização da insurgência
De acordo com a narrativa constante da Denúncia, no dia 3/8/2023, por volta
das 10h, uma viatura 5 Ton pertencente ao 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado (33º BI
Mec) deslocava-se pela Rua Marico Batista, no bairro Cascavel Velho, município de
Cascavel/PR, realizando a coleta de donativos. Na carroceria do referido veículo
encontravam-se, entre outros militares, o Cb TRENTIN e o Sd ALEXANDRE DE
ANDRADE DOS REIS.
Ao passar em frente ao imóvel nº 273, o Sd SIDNEY MACHADO JUNIOR,
que se encontrava de férias e em trajes civis, teria realizado, em tom de brincadeira, um gesto
obsceno (exibição do dedo médio) direcionado ao Sd ALEXANDRE, com quem mantinha
vínculo prévio de amizade.
Ainda segundo a Exordial acusatória, ao presenciar o referido gesto, o Cb
TRENTIN teria se exaltado e dirigido ao Sd SIDNEY expressões ofensivas, supostamente
chamando-o de “preto folgado” e questionando se estaria “comendo bosta”.
O gesto praticado pelo então Sd SIDNEY foi comunicado pelo próprio Apelado
aos seus superiores hierárquicos, culminando na aplicação de punição disciplinar de
impedimento pelo prazo de sete dias ao Ofendido.
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384903 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em momento posterior, no dia 20/9/2023, o Sd SIDNEY levou ao
conhecimento da cadeia de comando que o Cb TRENTIN teria proferido as expressões acima
referidas, as quais, segundo alegado, configurariam atentado contra a sua honra.
Encerrada a instrução processual, o CPJ/Ex da Auditoria da 5ª CJM proferiu
Sentença, julgando improcedente a pretensão punitiva formulada na Peça Pórtico e, por
conseguinte, absolvendo o Cb TRENTIN da imputação do cometimento do crime de injúria
racial, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM.
Irresignado, o MPM interpôs Apelação, sustentando a suficiência de provas de
autoria e materialidade delitivas e requerendo a reforma da Sentença absolutória, para se
condenar o Apelado nas sanções do art. 2º-A da Lei nº 7.716, de 1989, com a redação dada
pela Lei nº 14.532, de 2023.
Não obstante as razões expendidas pelo Parquet das Armas, a pretensão
recursal não merece acolhimento.
2. Da imputação de injúria racial e dos limites da controvérsia
Nos termos da Denúncia, o Acusado teria incorrido no delito previsto no art. 2º-
A da Lei nº 7.716, de 1989, que assim dispõe:
Art. 2º-A Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor,
etnia ou procedência nacional.
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Cumpre destacar que o tipo penal em questão foi significativamente alterado
pela Lei nº 14.532, de 2023, que promoveu a equiparação normativa da injúria racial ao crime
de racismo, para fins de imprescritibilidade e inafiançabilidade, aspecto reforçador da
necessidade de rigor probatório na formação do juízo condenatório.
Diante da gravidade da imputação e das severas consequências jurídicas dela
decorrentes, impõe-se a exigência de prova robusta, segura e convergente, apta a demonstrar,
de modo inequívoco, a ocorrência do fato típico e, especialmente, o dolo específico de
discriminação racial, elemento subjetivo indispensável para a configuração do delito.
A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se, assim, a verificar
se o conjunto probatório produzido na instrução criminal é suficiente para afastar a dúvida
reconhecida na Sentença absolutória e autorizar a condenação do Apelado.
Não se discute, por óbvio, a gravidade da imputação e tampouco a relevância
jurídico-penal da proteção da dignidade humana e da igualdade racial, mas sim a suficiência
da prova no caso concreto. Considerando ser o acervo probatório estritamente oral, impõe-se
um exame criterioso da verossimilhança das narrativas e do contexto fático, sob pena de se
validar uma condenação baseada em elementos frágeis ou contraditórios, medida
incompatível com o senso de justiça praticado por esta Corte Castrense.
3. Da valoração do conjunto probatório
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384903 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, o Colegiado julgador, após a regular instrução processual, concluiu
pela ausência de formação de certeza judicial quanto à autoria e ao conteúdo racialmente
discriminatório das expressões atribuídas ao Acusado.
A análise detida dos autos corrobora tal conclusão.
O Ofendido, Sd SIDNEY MACHADO JUNIOR, ao prestar depoimento em
Juízo, declarou o seguinte:
Que não conhecia previamente o acusado, tendo tomado ciência de sua identidade apenas
após os fatos, por intermédio de mensagens encaminhadas pelo Soldado Alexandre de
Andrade dos Reis. Relatou que o ocorrido se deu em 03 de agosto de 2023, por volta das 10
horas, em frente à sua residência, quando se encontrava no local acompanhado de seus pais e
de uma vizinha, ocasião em que uma viatura militar tipo “5 toneladas” passou pela via.
Afirmou ter reconhecido o Soldado Alexandre dos Reis na viatura, a quem dirigiu gesto
obsceno (dedo médio), de forma impulsiva e informal, sustentando que o gesto
foi exclusivamente direcionado ao referido soldado, sem intenção ofensiva. Disse que, logo
após o gesto, um dos militares passou a gritar em sua direção, proferindo a expressão “tá
comendo bosta” e, em seguida, palavras que não conseguiu compreender com clareza, tendo
entendido também a expressão “preto folgado”, todas em tom elevado. Informou que ouviu e
visualizou o militar que proferiu as palavras, embora não o conhecesse naquele momento,
identificando-o posteriormente como sendo o Cabo Kelvin TRENTIN, informação confirmada
por mensagens do Soldado Alexandre. Declarou que seus pais e uma vizinha estavam
presentes no local e ouviram os gritos, não sabendo afirmar, contudo, se perceberam todas as
expressões mencionadas. Esclareceu que não se encontrava fardado, por estar em seu
primeiro dia de férias, enquanto os militares da viatura estavam uniformizados. Relatou que,
ao retornar das férias, foi submetido a procedimento disciplinar (FATD) em razão do gesto
praticado, sendo punido, e que, após relatar os fatos a superiores do rancho, foi orientado a
formalizar a ocorrência. Confirmou a existência de troca de mensagens com o Soldado
Alexandre, nas quais este teria informado que o cabo se exaltou em razão do gesto, afirmando
não ter ouvido a expressão de cunho racial, mas apenas a ofensa “tá comendo bosta”. Por
fim, afirmou ter juntado aos autos mídias digitais (prints, áudios e vídeo demonstrativo),
esclarecendo que não mais se sente ofendido, tampouco sofreu abalo psicológico ou
necessitou de acompanhamento médico. (Evento 55, vídeo 1, da APM) (grifos nossos)
Por sua vez, também em Juízo, o Apelado KELVIN RYAN DE QUADROS
TRENTIN negou a imputação, apresentando a seguinte versão dos fatos:
Negou a integralidade dos fatos descritos na denúncia e apresentou sua versão, informando
que, à época, encontrava-se em serviço operacional, no início da Operação Paraná, em
viatura militar tipo “5 toneladas”, destinada à coleta de materiais para montagem de IDPI.
Relatou que, após deslocar-se da cabine para a retaguarda da viatura, sentando-se no último
banco à esquerda, percebeu, ao passarem em via pública, um indivíduo que acreditava ser
civil realizar gesto obsceno (dedo médio) em direção à viatura, circunstância que lhe causou
momentânea exaltação. Afirmou que, em reação imediata ao gesto, questionou o indivíduo em
tom elevado, utilizando as expressões “você está maluco?” e “está comendo merda?”,
passando a solicitar a parada da viatura, conduta que cessou ao ser informado de que se
tratava de soldado do Batalhão, optando, então, por resolver a situação internamente, a fim
de evitar tumulto em via pública. Esclareceu que, ao chegar ao Batalhão, comunicou o fato ao
comandante da viatura e, após orientação da Sargenteação, lavrou Ficha de Transgressão
Disciplinar (FTD), posteriormente incluindo testemunha por cautela. Relatou que, cerca de
um mês depois, foi informado de que o Ofendido o acusava de ter proferido as
expressões “preto” ou “preto folgado”, imputação que negou de forma categórica, afirmando
jamais ter utilizado ou ouvido tais palavras, destacando que os militares estavam muito
próximos entre si, o que tornaria impossível a não percepção de eventual manifestação dessa
natureza. Sustentou que o gesto obsceno lhe pareceu direcionado à viatura como um todo,
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384903 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

somente tomando conhecimento posteriormente da versão de que poderia ter sido uma
brincadeira dirigida ao Soldado Alexandre, hipótese desconhecida no momento dos fatos. Por
fim, reconheceu ter se exaltado momentaneamente em razão do gesto obsceno, que entendeu
como afronta à hierarquia, à disciplina e à imagem institucional, mas reafirmou, de forma
firme e coerente, não ter praticado injúria racial, nem possuir qualquer histórico de condutas
discriminatórias. (Evento 61, vídeo 6, da APM) (grifos nossos)
Os militares que se encontravam no interior da viatura, ao testemunhar em Juízo
sobre o ocorrido, apresentaram relatos harmônicos e convergentes, no sentido de ter havido,
de fato, repreensão verbal em tom elevado por parte do Apelado, em contexto de reação
imediata a gesto obsceno interpretado como desrespeito à instituição militar, sem qualquer
menção a expressões de cunho racial ou discriminatório.
Ao testemunhar em Juízo, o Cb DAUAN JOSÉ DA SILVA DO VALE, que se
encontrava a cerca de um metro do Acusado, afirmou ter ouvido exclusivamente a expressão
“tá comendo merda”, negando, de forma categórica, a utilização de qualquer outra palavra
ofensiva, especialmente de cunho racial. Destacou, ainda, que o ruído intenso do motor da
viatura exigia que os militares se comunicassem em tom elevado durante o deslocamento.
Antes de serem colhidas as declarações da testemunha perante o CPJ/Ex, foi lido seu
depoimento prestado no IPM realizado sobre os fatos, com o seguinte teor:
- Declarações prestadas em sede de IPM:
Declarou que, no momento dos fatos, encontrava-se na parte traseira da viatura, à frente do
Cabo TRENTIN, a aproximadamente um metro de distância. Afirmou que todos os militares
na viatura estavam fardados, enquanto o ofendido encontrava-se em trajes civis (paisano).
Relatou que a viatura se encontrava em movimento, passando em frente à residência do
ofendido, quando este realizou gesto obsceno (exibição do dedo médio) em direção à
guarnição. Em reação imediata ao gesto, o acusado teria se exaltado, proferindo, em tom
elevado, a expressão: “Tá comendo merda”, dirigindo-se ao Ofendido. Acrescentou que, na
sequência, um soldado integrante da guarnição informou que o ofendido também era militar.
O acusado, então, teria afirmado que resolveria a situação no batalhão, comunicando ao
sargento que se encontrava à frente da viatura a intenção de participar o soldado em razão do
gesto praticado. Declarou que não ouviu o acusado proferir qualquer outra expressão,
tampouco ouviu manifestações verbais de outros militares da viatura. Informou que não havia
som alto, festa ou trânsito intenso no local, estando o ofendido acompanhado de duas ou três
pessoas. Confirmou que os demais militares se encontravam a cerca de um metro de
distância do acusado, ressaltando que a viatura estava carregada com diversos materiais
(“tranqueiras”). (Grifos nossos)
Finalizada a leitura integral do depoimento prestado no IPM, a
testemunha confirmou-o integralmente, sem retificações ou acréscimos, passando-se à
oitiva perante o Colegiado julgador:
- Depoimento prestado em Juízo:
Em resposta aos questionamentos da Defesa, esclareceu que, em razão do ruído intenso do
motor da viatura de grande porte, é necessário falar em tom elevado para que os militares
consigam se ouvir mutuamente durante o deslocamento. Afirmou que não houve diálogo entre
o Acusado e o Ofendido, limitando-se a dinâmica dos fatos ao gesto obsceno praticado pelo
ofendido e à reação verbal imediata do acusado. Questionado expressamente se, em algum
momento, o acusado demonstrou atitude ou proferiu expressão de cunho racial, respondeu
de forma categórica: “Não falou nada”.
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384903 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao ser questionado pelo MPM, confirmou que se encontrava na parte traseira da viatura,
juntamente com outros militares, não se recordando com precisão da posição exata de cada
um. Afirmou que visualizou o gesto obsceno praticado pelo ofendido, mas não se recorda de
quem teria falado primeiro, limitando-se a afirmar que o gesto antecedeu a fala do
acusado. Reiterou que o acusado apenas questionou se o ofendido “estava comendo
merda”, comunicando, em seguida, ao sargento mais antigo, a intenção de tomar providências
administrativas. Confirmou que não ouviu, em nenhum momento, a expressão “preto
folgado”, nem qualquer outra de cunho racial. Perguntado diretamente pelo Juízo se ouviu o
Acusado chamar o Ofendido de “preto folgado”, respondeu de forma inequívoca: “Não, não
teve. Ninguém falou nada”. (Evento 61, vídeo 1 da APM) (grifos nossos)
Na mesma direção, outra testemunha, o Sd ALEXANDRE DE ANDRADE
DOS REIS, amigo do Ofendido e presente na viatura, prestou declarações consistentes em
três oportunidades distintas, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, negando
expressamente ter ouvido as expressões “preto” ou “preto folgado”, afirmando ter
presenciado apenas a reação verbal imediata do Apelado, restrita às expressões “tá comendo
bosta” e, possivelmente, “tá maluco”.
Ressalte-se que a referida testemunha, apesar de manter vínculo de coleguismo
com o Ofendido, mostrou-se firme ao negar a existência de ofensa racial, inclusive relatando
que foi instado pelo próprio Ofendido, em momento posterior, a confirmar xingamentos
que afirmou não ter ouvido. Confira-se sua oitiva em Juízo:
De início, perguntado sobre os fatos narrados na denúncia, afirmou que tomou conhecimento
da instauração do Inquérito Policial Militar e que prestou declarações em três oportunidades,
as quais lhe foram lidas em audiência.
- Primeiro depoimento em sede de IPM:
Afirmou conhecer o Acusado desde março de 2021, quando ingressou no quartel, tendo
passado a manter maior contato funcional no ano de 2023, após a transferência do acusado
para a mesma companhia. Relatou que não se recorda do horário exato dos fatos, apenas que
ocorreram no período da manhã, durante deslocamento em viatura militar para recolhimento
de materiais em bairros da cidade. Declarou que o ofendido se encontrava dentro de uma
garagem, quando a viatura, em baixa velocidade, passou em frente ao local. Informou que o
acusado estava na parte traseira da viatura, próximo à testemunha, todos os militares
fardados, enquanto o ofendido não usava farda. Afirmou que o ofendido realizou gesto
obsceno (exibição do dedo médio) em direção à viatura. Em razão disso, o acusado teria se
levantado e proferido, em tom alto, a expressão: “Tá comendo bosta”, batendo na lateral da
viatura com o intuito de chamar a atenção do motorista. Declarou que não ouviu qualquer
outra expressão, tampouco manifestação de outros militares. Disse, ainda, que após o
ocorrido enviou mensagem ao Ofendido, informando-lhe que o Acusado havia ficado
contrariado com o gesto, juntando posteriormente prints dessas conversas ao IPM. (Grifos
nossos)
Ao final da leitura, confirmou integralmente este depoimento.
- Segundo depoimento em sede de IPM:
Relatou que, na ocasião, estava em pé na parte traseira da viatura, ao centro, enquanto o
acusado encontrava-se à retaguarda esquerda. Afirmou ter ouvido o acusado dizer apenas a
expressão “Tá comendo bosta”, negando que qualquer outro militar tenha se manifestado.
Esclareceu que, em conversas posteriores por aplicativo de mensagens, o ofendido solicitou
que confirmasse a ocorrência de xingamentos, mas a testemunha afirmou que não presenciou
nenhuma outra fala, além da mencionada. (Grifos nossos)
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384903 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também este segundo depoimento em sede inquisitorial foi integralmente
confirmado pelo depoente.
- Terceiro depoimento em sede de IPM:
Declarou que estudou no mesmo colégio que o ofendido e incorporou no mesmo pelotão,
mantendo relação de coleguismo pretérita. Relatou que estava na parte traseira da viatura,
não se recordando com precisão de todos os ocupantes, reconhecendo falhas de memória em
razão do tempo decorrido. Perguntado expressamente se ouviu o acusado proferir as
expressões “preto folgado” ou qualquer outra de cunho racial, respondeu de forma
categórica: NEGATIVO, afirmando que não presenciou injúria racial, recordando-se apenas
das expressões “tá comendo bosta” e “tá maluco”, não tendo certeza se esta última foi
efetivamente dita. (Grifos nossos)
Igualmente, essas últimas declarações foram integralmente confirmadas.
- Esclarecimentos prestados em Juízo:
Em audiência, reiterou que o gesto obsceno partiu do Ofendido em direção à viatura, na
presença de militares e civis, sendo interpretado pelo acusado como ato de desrespeito à
instituição militar, e não como brincadeira pessoal. Afirmou que o Acusado reagiu de forma
exaltada, em tom alto, motivado pela situação, mas não proferiu qualquer ofensa de cunho
racial. Esclareceu que a comunicação entre a parte traseira da viatura e a cabine do
motorista é dificultada pelo ruído do veículo em movimento, sendo comum bater na lateral
para tentar chamar atenção, sem garantia de que o motorista perceba. Declarou que mantém
relação amistosa com o Ofendido, jamais tendo a intenção de prejudicá-lo, e que não houve
menção à suposta injúria racial nos contatos imediatamente posteriores aos fatos, tendo tal
alegação surgido apenas dias depois. Perguntado se se sentiu pessoalmente ofendido pelo
gesto do ofendido, respondeu que não, entendendo, contudo, que o acusado, por ser superior
hierárquico, interpretou o gesto como desrespeito funcional e institucional. Perguntado se
percebeu riso ou brincadeira por parte do ofendido, afirmou que não conseguiu visualizar
sua expressão facial”. (Evento 55, vídeo 5, da APM) (Grifos nossos)
Mais uma testemunha, o ex-Sd MARCOS GABRIEL REIMANOSKI, também
presente na parte traseira da viatura, corroborou integralmente essa versão, afirmando ter
ouvido apenas a expressão “tá comendo merda”, negando, de forma peremptória, qualquer
referência racial, o que ratificou mesmo após questionamentos diretos do MPM e do Juízo.
Confira-se sua oitiva em Juízo:
Perguntado sobre os fatos objeto da ação penal, informou que estes ensejaram a instauração
de Inquérito Policial Militar, no qual prestou declarações em 24 de outubro de 2023, ao
Capitão Danilo de Figueiredo Corrêa Ceno, encarregado do feito, cujas declarações lhe
foram lidas em audiência.
- Depoimento prestado em sede de IPM:
Declarou que, no momento dos fatos, encontrava-se na parte traseira da viatura, do lado
direito, enquanto o Cabo TRENTIN posicionava-se à esquerda, voltado para o lado da
residência do ofendido, estando a cerca de 1,5 metro de distância deste. Afirmou que a viatura
se encontrava ligada e em movimento, deslocando-se lentamente. Informou que não havia
festa, som alto ou trânsito relevante no local, embora houvesse pessoas acompanhando o
soldado Sidney, sem conseguir precisar a quantidade. Relatou que, quando a viatura passou
em frente à residência do ofendido, encontrava-se, juntamente com o soldado Carlos
Eduardo, manuseando peças de madeira na parte traseira do veículo. Nesse momento, ouviu
o Cabo TRENTIN gritar a expressão: “Tá comendo merda”. Inicialmente, imaginou que a
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384903 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

frase teria sido dirigida a um indivíduo que trafegava de bicicleta pela via pública. Em
seguida, o soldado Alexandre Reis informou que a pessoa que se encontrava no interior do
lote era o soldado Sidney, pertencente ao batalhão, ocasião em que o Cabo TRENTIN afirmou
que resolveria a situação no âmbito do batalhão. Declarou que não conseguiu ouvir
qualquer resposta do soldado Sidney, em razão do ruído da viatura, acreditando, inclusive,
que este não tenha respondido. Afirmou que o Cabo TRENTIN não proferiu qualquer outra
expressão, tampouco ouviu manifestações verbais de outros militares no interior da viatura.
Quanto à disposição dos militares, informou que o soldado Alexandre Reis se encontrava no
centro da viatura, a cerca de 50 centímetros do Cabo Trentim; o próprio depoente estava ao
lado do Cabo Dauan, a aproximadamente 1,5 metro do Acusado; e o soldado Carlos Eduardo
encontrava-se ao lado do Cabo TRENTIN. Não se recorda com precisão se havia outros
militares na viatura. Perguntado expressamente se alguém gritou a expressão “preto”,
respondeu de forma categórica: ninguém. (Grifos nossos)
Após a leitura integral do depoimento prestado em sede inquisitorial, a
testemunha confirmou-o integralmente, sem retificações ou acréscimos.
- Esclarecimentos prestados em Juízo:
Em resposta aos questionamentos da Defesa, esclareceu que, em razão do ruído intenso do
motor da viatura, a comunicação entre os militares na parte traseira se dá necessariamente
em tom elevado, o que não configura, por si só, ofensa. Afirmou que é comum, no ambiente
militar, que superiores se dirijam a subordinados em tom mais firme ou elevado, sem que isso
represente desrespeito. Questionado se, em algum momento, o acusado proferiu palavras de
cunho preconceituoso ou racial, respondeu de forma clara e categórica: “Nenhum
momento”. Informou que não foi procurado pelo ofendido ou por familiares deste para
tratar dos fatos. Aos questionamentos do MPM, confirmou que se encontrava na parte
traseira direita da viatura e que recorda apenas o grito do acusado com a expressão “Tá
comendo merda”, sendo esta a única frase proferida. Reiterou que, após ser informado de
que se tratava de soldado do batalhão, o Acusado afirmou que resolveria a situação no
quartel, por meio de providência administrativa. Esclareceu que, à época, era soldado e que o
Cabo TRENTIN era seu superior hierárquico. Perguntado diretamente pelo Juízo se ouviu o
acusado, ou qualquer outro militar, proferir a expressão “preto folgado”, respondeu de
forma inequívoca: “Não, senhor. Nenhum momento”, acrescentando que não ouviu tal
expressão sair da boca de ninguém”. (Evento 61, vídeo 2, da APM) (grifos nossos)
Idêntica foi a narrativa em Juízo de outra testemunha, o Sd GABRIEL MACIEL
SUTIL, no sentido de que, além de não ter ouvido qualquer expressão discriminatória, o
contexto do deslocamento da viatura, aliado à distância já percorrida quando da
fala, tornaria improvável a perfeita audição por parte do Ofendido:
Que, no momento dos fatos, encontrava-se na parte traseira da viatura militar, sentado no
banco mais próximo da via pública, estando o acusado igualmente na retaguarda, em posição
lateral oposta. Que a viatura se encontrava ligada e em movimento, não tendo parado em
frente à residência do Soldado Sidney, produzindo ruído normal de deslocamento. Que, ao
passarem em frente ao local onde se encontrava o Soldado Sidney, visualizou um indivíduo
gesticulando, sem reconhecê-lo, naquele momento, como militar, acreditando tratar-se de
civil. Que, em razão dessa conduta, o acusado proferiu, em tom elevado, a expressão: ‘tá
maluco, tá comendo merda’, afirmando que o Acusado não sabia tratar-se de outro militar,
supondo ser um paisano. Que, posteriormente, o Soldado Alexandre Reis informou que se
tratava de militar do batalhão, ocasião em que o acusado afirmou que iria participar o
Soldado SIDNEY administrativamente. Que, quando a referida expressão foi proferida, a
viatura já havia ultrapassado o local, encontrando-se a uma distância aproximada de 30 a 50
metros, já próxima ao final da quadra. Que, em razão da distância, do deslocamento contínuo
e do barulho do motor da viatura, não acredita que a pessoa em frente à residência pudesse
ouvir claramente qualquer fala. Que não ouviu qualquer resposta por parte do Soldado
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384903 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sidney. Que o Acusado não proferiu qualquer outra palavra ofensiva, tampouco expressão de
cunho racial ou discriminatório. Que não ouviu, em nenhum momento, a utilização das
expressões “preto” ou “preto folgado”, nem pelo acusado, nem por qualquer outro ocupante
da viatura. Que nenhum outro militar presente na viatura gritou ou se manifestou de forma
ofensiva. Que não presenciou, em qualquer ocasião, conduta de cunho racista,
preconceituoso ou discriminatório por parte do Acusado. Que o Soldado SIDNEY não o
procurou posteriormente para tratar dos fatos. Que, à época, o acusado era seu superior
hierárquico, embora tenham ingressado na Corporação no mesmo ano como recrutas.
Que confirma integralmente as declarações prestadas no Inquérito Policial Militar, nada
tendo a acrescentar, retificar ou negar”. (Evento 61, vídeo 2, da APM) (grifos nossos)
De outro lado, os relatos das testemunhas civis que se encontravam em frente à
residência apresentam caráter indireto e perceptivo, baseando-se predominantemente em
impressões auditivas à distância, com a viatura em movimento, sem identificação visual
segura do autor das falas, além de divergências quanto ao momento e à clareza das
expressões supostamente proferidas.
O próprio pai do Ofendido afirmou não ter visualizado quem proferiu as
palavras, enquanto a mãe declarou não ter compreendido integralmente as expressões,
confirmando que o veículo já se encontrava em deslocamento. A vizinha, Sra. Eliane Ferreira,
apesar de declarar ter ouvido a expressão injuriosa, reconheceu que parte do conteúdo lhe foi
esclarecido posteriormente pelo próprio Ofendido. Confiram-se os depoimentos:
- SIDNEY MACHADO – pai do Ofendido, ouvido na condição de
informante:
Perguntado sobre a data, horário e local dos fatos, respondeu que o ocorrido se deu no dia
03 de agosto de 2023, aproximadamente entre 10h30min e 11h, em frente à sua residência,
onde se encontrava com seu filho, sua esposa e uma vizinha, no pátio da casa, próximo ao
portão. Perguntado acerca da dinâmica dos acontecimentos, declarou que estavam
conversando no local, por ser o primeiro dia de férias do filho, quando ouviu o barulho de um
caminhão descendo a rua, tendo identificado tratar-se de viatura militar do quartel. Relatou
que, em tom de brincadeira, comentou com o filho que estariam “vindo buscá-lo”, ocasião em
que a viatura passou em frente à residência. Perguntado se visualizou os ocupantes da
viatura, afirmou que a viatura era aberta, permitindo ver alguns militares na parte traseira,
tendo percebido que um deles aparentemente cumprimentou seu filho, momento em que este
levantou a mão. Esclareceu que, por estar posicionado mais atrás, não visualizou o gesto
praticado, não sabendo afirmar se foi obsceno. Perguntado sobre as palavras proferidas,
declarou que, após a viatura passar pela frente da casa e iniciar a descida da rua, ouviu um
dos militares gritar em tom alto a expressão “tá comendo bosta”. Disse que, em seguida, o
caminhão continuou a se afastar e que ouviu novamente o mesmo militar gritar “preto
folgado”, sendo esta última expressão audível de forma mais clara, por ter sido proferida em
tom ainda mais elevado. Perguntado se compreendeu outras palavras, respondeu que não,
pois a viatura encontrava-se em movimento, o que dificultou a compreensão. Perguntado se
visualizou quem proferiu as palavras, afirmou que não conseguiu identificar visualmente o
autor, pois o militar encontrava-se mais ao interior da viatura, sendo possível apenas afirmar
que as expressões partiram de um único indivíduo, segundo sua percepção
auditiva. Perguntado acerca da distância da viatura, informou que, quando passou em frente
à residência, estava a cerca de 12 metros, mas, no momento em que as palavras foram
gritadas, já se encontrava a aproximadamente 30 metros de distância. (Evento 55, vídeo 2, da
APM) (grifos nossos)
- HELENA APARECIDA DE SOUZA MACHADO - mãe do Ofendido,
ouvida na condição de informante:
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384903 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Perguntada sobre a data, horário e local dos fatos, respondeu que não soube precisar o
horário exato, pois encontrava-se no interior da residência, na cozinha, preparando o almoço,
cuidando de seu sogro idoso. Informou que a viatura militar passou em frente à residência,
tendo os gritos sido proferidos quando o veículo já se encontrava um pouco adiante, sem
saber indicar a distância exata. Perguntada acerca da dinâmica dos fatos, declarou que
estava dentro de casa, na cozinha, cujo ambiente possui janelas e portas voltadas para a rua,
permitindo ampla visualização da via pública. Relatou que ouviu a passagem de uma viatura
militar, percebendo movimentação na frente da residência, ocasião em que observou que um
dos militares gritou em direção ao seu filho. Perguntada se visualizou o ocorrido, afirmou
que viu um militar de pé na viatura e que seu filho fez um gesto com a mão, reconhecendo
tratar-se de gesto obsceno, o que lhe causou constrangimento. Relatou que, inicialmente,
havia brincado com o filho dizendo que “estariam vindo buscá-lo”, por estar de férias, mas
que, após os gritos, a situação tornou-se constrangedora. Perguntada se conseguiu
identificar o autor das palavras, respondeu que não soube identificar quem era o militar,
apenas percebendo que as palavras partiram de um dos ocupantes da viatura. Perguntada
sobre o estado de fardamento, afirmou que todos os militares da viatura estavam fardados,
enquanto seu filho não se encontrava fardado, por estar em período de férias. Perguntada se
a viatura estava em movimento, respondeu que sim, estando ligada e deslocando-se pela
rua. Perguntada acerca da existência de outras pessoas ou ruídos no local, declarou que não
havia movimentação relevante, festas ou som alto, tratando-se de momento tranquilo, apesar
de a rua ser usualmente movimentada. Perguntada sobre as palavras proferidas, afirmou
que ouviu o militar gritar algo referindo-se a “preto”, bem como a expressão “tá comendo”,
não tendo compreendido integralmente o restante das palavras em razão da distância e do
deslocamento da viatura. Esclareceu que, posteriormente, confirmou com o marido e com uma
vizinha que a expressão foi ofensiva, embora preferisse não relembrar os termos
exatos. (Evento 55, vídeo 3, da APM) (grifos nossos)
- ELIANE FERREIRA – vizinha, ouvida como testemunha:
Perguntada sobre a data, horário e local dos fatos, respondeu que não soube informar o
horário exato, mas estimou que os acontecimentos ocorreram entre 10h30min e 11h, na
residência do ofendido, situada em via pública por onde trafegou a viatura
militar. Perguntada acerca da dinâmica dos fatos, declarou que havia sido convidada para
almoçar na casa do ofendido e encontrava-se próxima ao portão, enquanto o ofendido
permanecia do lado de dentro da residência, e seus pais em ambientes internos. Relatou que
uma viatura militar passou pela rua, deslocando-se lentamente. Perguntada se visualizou os
ocupantes da viatura, afirmou que não conseguiu identificar visualmente os militares,
limitando-se a perceber que havia mais de um ocupante, todos fardados, não sabendo
informar quantos eram. Perguntada sobre as palavras proferidas, declarou que, no primeiro
momento, ouviu um militar dizer algo que não compreendeu claramente, parecendo
perguntar se o ofendido “estava comendo algo”, não tendo entendido o conteúdo
exato. Informou que foi o próprio Ofendido quem lhe disse, posteriormente, que a expressão
teria sido “tá comendo bosta”. Afirmou, ainda, que, em seguida, ouviu a expressão “preto
folgado”, proferida pelo mesmo militar, mesmo com a viatura em movimento. Perguntada se
ouviu o gesto do Ofendido, declarou que, após a primeira fala, o Ofendido levantou a mão,
exibindo o dedo médio, ao que o militar respondeu com a referida expressão
ofensiva. Perguntada se as falas partiram de uma ou mais pessoas, afirmou que, pela
voz, todas as palavras foram proferidas pela mesma pessoa, em tom alto, próximo a gritos,
com caráter claramente ofensivo, e não em tom de brincadeira. (Evento 55, vídeo 4, da APM)
(grifos nossos)
Já o depoimento do 1º Ten JOSÉ WAGNER FERREIRA FILHO limita-se à
reprodução do relato apresentado pelo Ofendido, após decorrido algum tempo dos fatos, não
possuindo natureza de testemunho presencial, tampouco sendo corroborado por prova
material:
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384903 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Que tomou ciência dos fatos quando o então Soldado SIDNEY o procurou, informando que
seria punido disciplinarmente em razão de ter feito um gesto obsceno, afirmando, na ocasião,
que o referido gesto não teria sido direcionado ao acusado, mas sim a outro militar, Soldado
Alexandre Reis. Que, nessa oportunidade, o Soldado SIDNEY relatou que, em razão do
ocorrido, teria sido ofendido verbalmente pelo acusado, afirmando que fora chamado
de “preto”, mencionando, posteriormente, também a expressão “preto folgado”, atribuindo
tais palavras ao acusado. Que o Soldado SIDNEY afirmou que o fato teria sido presenciado
por terceiros, inclusive familiares e vizinhos, e que existiria suposta filmagem do ocorrido,
porém não apresentou qualquer prova material, gravação ou imagem que corroborasse suas
alegações. Que, diante da gravidade da imputação, considerou a situação injusta, motivo pelo
qual levou o relato ao conhecimento da autoridade superior responsável pelo comando da
companhia à época, Primeiro-Tenente Amaral, o qual tratou do assunto com o Capitão Felipe
Vicente, dando prosseguimento às providências administrativas. Que orientou o Soldado
SIDNEY, de maneira informal, a procurar possíveis testemunhas que pudessem confirmar sua
versão dos fatos, especialmente o Soldado ALEXANDRE REIS, mencionado como amigo do
ofendido. Que, em momento posterior, houve um encontro no rancho da unidade, envolvendo o
Terceiro-Sargento Neri e o acusado, ocasião em que ocorreu um desentendimento pontual,
sem maiores consequências, não chegando a se configurar discussão formal. Que não houve
diálogo direto e aprofundado com o Acusado acerca do mérito da acusação, tendo o acusado
apenas questionado se o Soldado SIDNEY efetivamente lhe havia imputado tal conduta, ao
que respondeu que se tratava do relato feito pelo ofendido. Que não se recorda de o acusado
ter confirmado ou negado expressamente a imputação naquele momento, lembrando apenas
que o acusado demonstrou surpresa e espanto ao tomar ciência da acusação de injúria racial.
Que o fato não gerou outros desdobramentos que envolvessem diretamente sua pessoa, além
das providências administrativas já mencionadas. Que, quando o Soldado SIDNEY o procurou
inicialmente, este se encontrava tranquilo, não demonstrando abalo emocional intenso,
tampouco chorando. Que confirma, em essência, as declarações prestadas em sede de
Inquérito Policial Militar, com os esclarecimentos ora prestados em Juízo. (Evento 61, vídeo 5,
da APM) (grifos nossos)
Os depoimentos trazidos à colação representam a essência da prova produzida
nos autos, constituindo-se, pois, a base para avaliação da conduta delitiva imputada ao
Apelado.
Nesse âmbito, do exame do acervo probatório, constata-se que a Sentença
absolutória encontra o devido respaldo na prova produzida. Em que pese o Ofendido atribuir
ao Acusado a utilização de expressões de cunho racial, tal narrativa não se apresenta
corroborada por elementos objetivos e convergentes, aptos a afastar a dúvida razoável.
A prova oral revela cenário de versões conflitantes, em especial quanto ao
conteúdo exato das palavras supostamente proferidas e acerca da identificação segura de seu
autor. Nenhuma das testemunhas presenciais que se encontrava no interior da viatura (todas
em posição de proximidade física com o Apelado) afirmou ter ouvido a utilização de
expressão de cunho racial, limitando-se, de maneira harmônica e reiterada, à menção da
ofensa genérica “tá comendo merda”, proferida em contexto de reação imediata a gesto
obsceno interpretado como desrespeito à Instituição militar.
Tais relatos, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, mostram-se
consistentes entre si, não apenas pela convergência do conteúdo, mas sobretudo pela
coerência interna e pela estabilidade das versões ao longo do tempo. Inclusive prestadas por
testemunhas que mantinham relação de amizade ou coleguismo com o próprio Ofendido,
circunstância reforçadora de sua credibilidade.
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384903 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De outro lado, os depoimentos das pessoas que estavam próximas ao Ofendido
no momento da suposta conduta são indiretos e baseados em impressões auditivas à distância
razoável, sem identificação segura do autor das falas e com divergências relevantes, o que
fragiliza sua força probatória, em face da ausência de elementos de corroboração.
O próprio contexto fático – viatura de grande porte em deslocamento, ruído do
motor, distância progressiva entre os interlocutores e o ambiente de tensão desencadeado pela
conduta prévia do Ofendido – revela-se comprometedor quanto à precisão da percepção
auditiva e potencializador de interpretações subjetivas dos fatos, aspecto indicativo da
necessidade de especial cautela na formação de um juízo de certeza.
Embora incontroversa a reação verbal exaltada por parte do Apelado, não se
extrai do conjunto probante colhido na fase instrutória prova segura e inequívoca de que tal
conduta tenha incluído manifestação de cunho racial, envolvendo a cor da pelo do Ofendido,
o que impede a configuração precisa do crime de injúria racial, in casu, diante da dúvida a
respeito da própria expressão injuriosa.
Para além, o conjunto probante não fornece indício de que a manifestação do
Acusado tenha sido permeada por dolo específico de discriminação racial, elemento subjetivo
indispensável à configuração do delito previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716, de 1989.
4. Do dolo específico e da tipicidade subjetiva
O crime de injúria racial exige, mais que a comprovação da manifestação
injuriosa propriamente dita, a demonstração inequívoca do dolo específico de ofender a honra
subjetiva da vítima, em virtude de sua raça ou cor.
Na hipótese in concretu, mesmo que se admitisse a ocorrência de palavras
ofensivas (o que não se mostra comprovado de forma segura), inexiste comprovação
suficiente de que tais expressões tenham sido proferidas com o especial propósito de
discriminação racial.
A ausência de demonstração clara do elemento subjetivo do tipo penal
inviabiliza a formação de um veredito condenatório, pois o contexto fático delineado nos
autos aponta para a existência de conflito pontual, de natureza eminentemente disciplinar,
comprovadamente destituído de motivação racial direta ou direcionada a ofender pela cor ou
raça.
Na verdade, para a sanção penal não basta a utilização de palavras
potencialmente ofensivas, exige-se que a conduta seja orientada pelo propósito consciente de
inferiorização racial da vítima.
Portanto, tendo em conta a dubiedade envolvendo a conjuntura fática do
suposto evento delitivo, não é possível afirmar, com o grau de certeza exigido para a
imposição da repressão estatal, que a atitude do Acusado foi praticada com o intuito de
praticar injúria utilizando elementos raciais.
5. Prestígio à instância de origem e padrão probatório
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384903 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Impende destacar que o julgamento de primeiro grau foi proferido por Órgão
Colegiado, por unanimidade, na sequência do contato direto com a prova oral produzida,
circunstância que recomenda especial deferência à valoração realizada, salvo nas hipóteses de
evidente distorção ou erro manifesto, o que não se verifica no vertente caso.
Confira-se o seguinte excerto da Sentença recorrida:
(...) Pois bem, verifica-se dos autos que toda a dinâmica do fato apurado neste feito passa
exclusivamente pela prova testemunhal, visto que não existem imagens ou qualquer outro meio
de prova apto a elucidar com exatidão a sua ocorrência.
Neste sentido, assim afirmou o próprio Órgão Ministerial Castrense em suas Alegações
Escritas de evento 105:
“Sobre os relatos, em primeiro lugar veja-se que se de um lado as pessoas ouvidas em
desfavor do acusado são parentes e amigos do ofendido, de outro quem falou a favor de
Trentin são todos seus inferiores. Portanto, não há que se descredibilizar as declarações
de uns em detrimentos dos outros.” (grifamos)
Conforme se extrai das próprias ponderações ministeriais acima transcritas, a prova oral
colhida nestes autos não se demonstrou harmônica a comprovar de maneira cabal que o fato
ocorreu na exata conformidade do quanto narrado na exordial acusatória.
Com efeito, pensar de modo diverso seria entender que os depoimentos prestados em desfavor
do acusado, por “parentes e amigos do ofendido”, teriam mais credibilidade do que os
depoimentos favoráveis ao réu, prestados por “seus inferiores”.
Por outro lado, assiste razão à Digna Defesa Constituída quando assevera o seguinte nas suas
‘Alegações Escritas’ de evento 110:
“É impossível precisar, com base única e exclusivamente nos testemunhos tomados pela
acusação, o suporte fático sobre o qual deverá incidir a norma contida no artigo 2º-A
da Lei nº 7.716/1989, combinado com a majorante prevista no artigo 20-B da mesma
legislação, uma vez que não se pode afirmar, de maneira inequívoca e científica que o
réu realmente tenha cometido injúria racial contra a suposta vítima.”
Após acurada análise dos depoimentos prestados tanto pelo ofendido como pelo acusado,
informantes e testemunhas, este Conselho Permanente de Justiça entende que não restou
cabalmente comprovado nos autos que o Cb KELVIN RYAN DE QUADRO TRENTIN tenha
realmente proferido aquelas palavras injuriosas direcionadas ao ofendido.
(...)
Assim, rogando sinceras escusas à Nobre Promotora de Justiça Militar, este Órgão Julgador
entende que não se afigura razoável simplesmente desconsiderar os depoimentos prestados em
Juízo por 4 (quatro) testemunhas militares ao argumento de que as mesmas são inferiores
hierárquicos do acusado, imprimindo ao depoimento prestado pela testemunha ELIANE
FERREIRA, que por sinal é vizinha e amiga da família do ofendido, a capacidade de, por si
só, sustentar a condenação do réu pela prática do crime de ‘Injúria racial’. (Evento 129 da
APM)
A reforma de Sentença absolutória requer a existência de prova robusta, segura
e incontroversa, apta a afastar, de modo inequívoco, a dúvida reconhecida pelo Juízo de
origem. Tal grau de certeza não foi alcançado no presente caso.
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384903 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Da presunção de inocência e do princípio do in dubio pro reo
O ordenamento jurídico impõe que a condenação penal somente se legitima,
quando o conjunto probatório é hábil a conduzir, de maneira clara e segura, à
responsabilidade penal do Acusado.
Persistindo dúvida relevante quanto à autoria, ao conteúdo das expressões
supostamente proferidas ou à configuração do dolo específico, deve prevalecer o princípio
do in dubio pro reo, que materializa a presunção constitucional de inocência, consagrada no
art. 5º, LVII, da Constituição Federal, em cuja dimensão situa-se a garantia de que ninguém
será condenado com assento em prova incerta, incompleta ou duvidosa.
Nesse fio, no âmbito do Direito Penal, a condenação exige prova plena e efetiva
da prática de fato típico, ilícito e culpável, com o preenchimento de todos os seus elementos
constitutivos, notadamente o elemento subjetivo especial exigido pelo tipo penal.
No caso sub examine, ante o conflito de narrativas e a plausibilidade real de que
as supostas expressões tenham sido utilizadas em contexto e com significado diversos
daqueles atribuídos pela acusação (sem que tal hipótese possa ser afastada com a segurança
necessária), subsiste dúvida razoável quanto à presença do dolo específico de injúria racial,
em razão da cor.
Nesse cenário de incerteza quanto a elemento essencial à tipicidade, impõe-se a
aplicação do postulado do in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida milita em favor do
Acusado. A convicção judicial não pode se apoiar em suposições ou juízos puramente
inferenciais, quando a prova revela-se contraditória e insuficiente para superar a barreira da
dúvida razoável.
Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que a insuficiência
probatória impõe a manutenção da absolvição, sobretudo quando eventual condenação
demanda exercício especulativo incompatível com o rigor exigido no juízo penal:
DIREITO PENAL. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. APELAÇÃO. MPM. INJÚRIA
RACIAL. ART. 140, § 3º, DO CPB C/C ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “B”, DO CPM.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOLO
ESPECÍFICO
DE ATINGIR A
HONRA
DO
OFENDIDO. AUSÊNCIA.
APELO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Hipótese de crime de injúria racial, consubstanciada
no proferimento de palavras ofensivas, de cunho racista, por civil contra militar, em área
sujeita à administração militar. A extensa prova oral produzida na instrução processual não
revelou, com o necessário grau de certeza, a prática do crime de injúria racial, atribuído ao
Apelado, previsto no art. 140, § 3º, do CPB c/c o art. 9º, inciso III, alínea “b”, do CPM. As
palavras ofensivas foram supostamente dirigidas, de forma indireta, a pessoa diversa do
ofendido, não sendo demonstrado o dolo específico de atingir a honra subjetiva da vítima.
Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000188-41.2024.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
CARLOS
AUGUSTO
AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 28/11/2024, Data de Publicação: 13/12/2024) (grifos
nossos)
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 140, §
3º, DO CÓDIGO PENAL (CP) COMUM. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVA DO DOLO DE INJURIAR. ART. 298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
DESACATO. CONDENAÇÃO. COMPLETA EMBRIAGUEZ POR CASO FORTUITO OU
FORÇA MAIOR. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384903 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PROCEDENTE MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (...) II - A forma como o Acusado referiu-
se à vítima, ao questionar sua identificação, mostrou-se grosseira e digna de crítica. Contudo,
essa reprovação não encontra espaço no campo do Direito Penal, uma vez que não se
conseguiu demonstrar a presença da elementar do tipo “injuriar, ofendendo a dignidade”.
III - Ainda que o Ofendido possa ter se sentido insultado pelas desastrosas falas do
Acusado, as provas não atestam, com a certeza necessária à prolação de um verídico
condenatório, a vontade do Acusado de injuriar. (...) IX - Sentença parcialmente procedente
mantida. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000176-27.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 17/10/2024, Data de Publicação: 7/11/2024) (grifos nossos)
7. Do Parecer da PGJM
Seguindo essa mesma trilha de raciocínio, precisa foi a manifestação do Custos
Legis, consoante denota o seguinte fragmento do seu Parecer:
8. Verifica-se dos autos que os indícios colhidos na fase do IPM, que embasaram o
oferecimento da denúncia, não se confirmaram em Juízo, impedindo a edição de um decreto
condenatório. As provas produzidas durante a instrução criminal não foram suficientes para
demonstrar, de forma segura e inequívoca, que o Cabo do Exército KELVIN RYAN DE
QUADROS TRENTIN tenha proferido a expressão “preto folgado” direcionada ao Soldado do
Exército SIDNEY MACHADO JUNIOR.
9. As versões para o ocorrido são conflitantes. O ofendido, ouvido em Juízo, afirma, em
síntese, que o Cabo do Exército KELVIN RYAN DE QUADROS TRENTIN teria proferido a
expressão “preto folgado” em sua direção, corroborando, assim, a tese acusatória de injúria
racial (arquivo VIDEO1 do evento 55 da APM n.º 7000091-2.2024.7.05.0005/PR). Já o
acusado, em seu interrogatório, sustentou que os fatos delituosos a ele imputados não são
verdadeiros (arquivo VIDEO6 do evento 61 da APM n.º 7000091-2.2024.7.05.0005/PR).
10. Os demais depoimentos colhidos nos autos não são capazes de confirmar cabalmente
qualquer das versões apresentadas. Os militares que estavam na viatura declararam em Juízo
que o acusado não proferiu expressões racistas contra o ofendido. (...)
(...)
13. Portanto, não há nos autos prova inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, de
que o acusado tenha proferido ofensas racistas contra a vítima, devendo prevalecer, neste
momento processual, o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual, persistindo a dúvida
razoável quanto à autoria ou à materialidade do delito, impõe-se a absolvição, nos termos do
art. 439, alínea “e”, do CPPM.
14. A propósito, vale rememorar o célebre brocardo jurídico de origem iluminista: “É melhor
absolver um culpado do que condenar um inocente”, atribuído a Voltaire (François-Marie
Arouet), o que bem ilustra a prudência que deve nortear o juízo penal.
15. Ressalte-se, por oportuno, que o édito condenatório deve ser lastreado em prova sólida,
firme e inconteste, exigindo do julgador máxima cautela quando houver dúvida. Por essa
razão, a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar é no sentido de que, na existência de
dúvida, prevalece o princípio do in dubio pro reo (...). (Grifos no original)
8. Conclusão
Posto isso, diante da ausência de prova robusta, coesa e convergente, aliada à
consistência da fundamentação adotada pelo Juízo de origem e à incidência do princípio do in
dubio pro reo, impõe-se a manutenção integral da absolvição proferida em primeira instância,
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384903 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por não haver elementos seguros aptos a sustentar o veredito condenatório pretendido
pelo Parquet das Armas.
No entanto, é oportuno registrar que a inexistência de elementos probatórios
suficientes para sustentar a imposição de sanção na esfera penal não implica, por si só, a
desconsideração da gravidade da conduta narrada nos autos, restando à Administração
Castrense a possibilidade de avaliação do comportamento do militar na esfera disciplinar, sob
a ótica das normas de hierarquia, disciplina e decoro profissional, próprias da caserna.
9. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento à Apelação
manejada pelo MPM, a fim de manter incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
a Sentença absolutória vergastada.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384903v16 e do código CRC 3e17ca55.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 09/06/2026, às 21:06:29
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384903 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000097-92.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: KELVIN RYAN DE QUADROS TRENTIN
ADVOGADO(A): JOAO CARLOS GONÇALVES KRASNIAK (OAB PR110879)
ADVOGADO(A): PATRIQUE MATTOS DREY (OAB PR040209)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos do
voto proferido pelo Relator, Lourival Carvalho Silva, mas por motivos diversos, conforme
passo a expor.
1. Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial
A Resolução CNJ n.º 598/2024, publicada em 22/11/2024, estabelece a
obrigatoriedade das diretrizes do Julgamento com Perspectiva Racial em âmbito nacional,
com o objetivo de garantir julgamentos imparciais, reconhecendo o racismo estrutural e as
desigualdades raciais.
O aludido Protocolo tem como principais aspectos: 1) a interseccionalidade, que
analisa como raça se interliga com gênero, sexualidade, idade e deficiência, influenciando as
vulnerabilidades; 2) a valorização da escuta, que tem por foco a valorização da narrativa das
vítimas de discriminação racial; e 3) ações estratégicas: com vistas ao combate ao racismo
institucional e estrutural em áreas cíveis, penais, trabalhistas e eleitorais, considerando o
impacto das desigualdades.
Dessa forma, para fins de inclusão no Banco de Sentenças e Decisões, aponto
que, neste processo, foi devidamente observado e aplicado o Protocolo para Julgamento com
Perspectiva de Raça.
2. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar (MPM) pugna pela reforma integral da sentença
absolutória, a fim de que o apelado seja condenado nos termos da denúncia, pela prática da
infração prevista no art. 2º-A da Lei n.º 7.716/1989.
Em suas razões de apelação, o MPM sustenta, em síntese, que a materialidade e
a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pela prova testemunhal colhida em
juízo, em especial pelos depoimentos das testemunhas civis, que teriam ouvido com clareza a
expressão de cunho racista "preto folgado" ser proferida pelo Cabo do Exército Kelvin Ryan
de Quadros Trentin. Argumenta que a voz ouvida era inequivocamente a do acusado, que, por
sua vez, admitiu ter se exaltado e gritado em direção à vítima (evento 133,
RAZAPELCRIM2).
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384807 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa, em contrarrazões, por seu turno, pleiteia a manutenção do decreto
absolutório, reforçando a tese de incerteza quanto à autoria e à própria ocorrência da ofensa
racial, devendo, na dúvida, prevalecer o princípio do in dubio pro reo (evento 141,
CONTRAZ1).
3. Razões de decidir
Inicialmente, cumpre observar que a conduta imputada ao apelado foi tipificada
no art. 2º-A da Lei n.º 7.716/1989, que define o crime de injúria racial, com a seguinte
redação:
Art. 2º-A. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor,
etnia ou procedência nacional.
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
O tipo penal em questão visa a tutelar a honra subjetiva do indivíduo,
protegendo sua dignidade e decoro contra ofensas que se utilizam de elementos referentes à
raça, cor, etnia ou procedência nacional como meio de menosprezo e humilhação. Trata-se de
um crime formal, que se consuma no momento em que a ofensa chega ao conhecimento da
vítima ou de terceiros, independentemente da ocorrência de um resultado naturalístico.
Cumpre destacar que a repressão a condutas de cunho racial encontra amparo
direto no texto constitucional, que repudia o racismo como prática incompatível com a ordem
jurídica (art. 3º, IV, e art. 5º, XLII, da Constituição Federal), conferindo-lhe especial
reprovabilidade no sistema normativo.
Consta nos autos que no dia 3/8/2023, na cidade de Cascavel/PR, o Soldado
Sidney Machado Júnior, que se encontrava em gozo de férias e trajando vestes civis, estava
em frente à sua residência quando avistou uma viatura do 33º Batalhão de Infantaria
Mecanizado. Na ocasião, o referido militar realizou um gesto obsceno com o dedo médio em
direção ao veículo, ato que posteriormente justificou como sendo uma "brincadeira"
direcionada a um colega que estava na carroceria do caminhão. O apelado, Cabo Trentin, que
também se encontrava na parte traseira da viatura, ao presenciar o gesto, interpretou-o como
um ato de desrespeito à instituição militar e reagiu de forma exaltada, gritando em direção ao
Soldado Sidney. A denúncia do Ministério Público Militar afirma que, nesse momento, o
Cabo Trentin ofendeu a honra da vítima ao proferir a expressão "preto folgado".
A instrução processual, contudo, revelou um cenário de profunda e
intransponível controvérsia probatória. Por um lado, as testemunhas arroladas pela acusação,
sendo elas os pais e uma vizinha do ofendido, declararam em juízo ter ouvido gritos e a
expressão "preto" ou "preto folgado". No entanto, seus relatos são permeados de incertezas,
admitindo a dificuldade em identificar com clareza o autor dos gritos em razão da distância e
do ruído do motor da viatura, que se encontrava em movimento (evento 55, VIDEO1 a
VIDEO5).
Por outro lado, todas as testemunhas militares que estavam no interior do
veículo junto ao acusado, ouvidas sob o compromisso de dizer a verdade, foram uníssonas e
categóricas ao negarem a ocorrência de qualquer ofensa de cunho racial. Confirmaram que o
Cabo Trentin, de fato, se indignou e gritou com o Soldado Sidney, mas afirmaram que a
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384807 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

expressão utilizada foi "tá comendo merda" ou "tá comendo bosta", em reação à quebra de
disciplina observada. O próprio apelado, ao ser interrogado, confessou ter reagido
verbalmente à conduta do Soldado Sidney por se sentir ofendido em sua condição de militar e
por considerar o gesto um desrespeito à farda e à instituição, mas negou terminantemente ter
proferido qualquer ofensa de natureza racial (evento 61, VIDEO1 a VIDEO6).
Diante desse quadro, a prova mostra-se manifestamente dividida e insuficiente
para alicerçar um édito condenatório, que exige, por imperativo constitucional decorrente do
devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal), a formação de um juízo de
certeza para além de dúvida razoável, lastreado em prova robusta e coerente. A dúvida
razoável que emana dos autos impõe a aplicação do princípio da presunção de inocência,
consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, desdobrando-
se, no plano probatório, na regra do in dubio pro reo.
3.1. Do acompanhamento do voto do Relator
Após análise dos autos, entendo que a solução adotada merece integral
manutenção.
É certo que, no âmbito da Justiça Militar, a tutela dos valores da hierarquia e da
disciplina assume papel de elevada relevância, constituindo verdadeiro alicerce das
instituições castrenses. Todavia, tais valores, embora fundamentais, não autorizam a
mitigação das garantias constitucionais do acusado, notadamente o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).
Nesse contexto, o princípio do in dubio pro reo revela-se plenamente aplicável
também no Direito Penal Militar, funcionando como limite inafastável ao poder punitivo
estatal, em consonância com o modelo constitucional de processo penal garantista, fundado
nos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. A condenação criminal — seja na justiça
comum ou na Justiça Militar — exige um juízo de certeza, lastreado em prova robusta,
harmônica e coerente quanto à materialidade e à autoria delitiva, bem como ao elemento
subjetivo da conduta.
No caso concreto, observa-se que o conjunto probatório produzido ao longo da
instrução processual não se mostra robusto o suficiente para firmar um juízo de certeza
quanto à autoria delitiva e, tampouco, quanto ao elemento subjetivo da conduta. As provas
colacionadas aos autos apresentam inconsistências relevantes, lacunas e ausência de
convergência harmônica, o que impede a formação de um convencimento seguro e além de
dúvida razoável.
Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a condenação
criminal exige prova firme, coesa e indene de dúvidas, sendo inviável a imposição de sanção
penal quando o acervo probatório não conduz a um juízo de certeza. A dúvida, ainda que
mínima, impede o édito condenatório.
Corroborando esse entendimento, colhe-se recente decisão do Superior Tribunal
de Justiça:
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384807 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INJÚRIA
RACIAL
E
AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental
interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que negou provimento
ao agravo em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de
origem reformou a sentença condenatória, absolvendo o acusado da prática dos delitos de
injúria racial e ameaça, ao fundamento de que, embora as vítimas tenham relatado a prática
de expressões ofensivas de cunho racial e ameaças de morte perpetradas com emprego de
foice, a testemunha indicada como presencial dos fatos negou categoricamente, em ambas
as fases processuais, ter presenciado qualquer conduta criminosa. 3. Diante da contradição
probatória e da ausência de outros elementos corroboradores das narrativas acusatórias, o
julgado consignou a existência de versões antagônicas e igualmente verossímeis, concluindo
pela insuficiência das declarações das vítimas para sustentar o decreto condenatório,
aplicando o princípio do in dubio pro reo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em
discussão consiste em saber se, diante da contradição probatória e da ausência de elementos
corroboradores das narrativas acusatórias, é possível a absolvição do acusado com
fundamento no princípio do in dubio pro reo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado
anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos.
6. O Ministério Público Federal não apresentou novos elementos hábeis a alterar a decisão
agravada. 7. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que determina a aplicação do princípio do in dubio pro reo em
casos de versões antagônicas e ausência de provas conclusivas que corroborem a narrativa
acusatória. 8. A revisão da conclusão da Corte de origem sobre a insuficiência de elementos
para a manutenção da condenação demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o
que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E
TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:CP, art. 140, 3º; CP, art. 147; CPP, art. 386, VII; CPP, arts.
240, 2º, e 244; Súmula 7/STJ. Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC 983.437/AM,
Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
02.09.2025; STJ, AgRg no HC 1.010.906/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.574.658/PR, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.11.2024. (AgRg no AREsp n. 2.833.294/MG, relatora
Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.)
Nesse sentido, já se manifestou esta Corte:
EMENTA:
DIREITO
PENAL.
CRIME
MILITAR
POR
EXTENSÃO.
APELAÇÃO.
MPM. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3º, DO CPB C/C ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “B”,
DO CPM. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A
CONDENAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO DE ATINGIR A HONRA DO OFENDIDO.
AUSÊNCIA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Hipótese de crime de injúria
racial, consubstanciada no proferimento de palavras ofensivas, de cunho racista, por civil
contra militar, em área sujeita à administração militar. A extensa prova oral produzida na
instrução processual não revelou, com o necessário grau de certeza, a prática do crime de
injúria racial, atribuído ao Apelado, previsto no art. 140, § 3º, do CPB c/c o art. 9º, inciso III,
alínea “b”, do CPM. As palavras ofensivas foram supostamente dirigidas, de forma indireta, a
pessoa diversa do ofendido, não sendo demonstrado o dolo específico de atingir a honra
subjetiva da vítima. Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação
Criminal nº 7000188-41.2024.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.
Data de Julgamento: 28/11/2024, Data de Publicação: 13/12/2024)
Diante desse cenário, ausente prova segura e suficiente para embasar a
condenação, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em estrita observância às
garantias constitucionais e aos princípios que regem o Direito Penal.
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384807 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, por tais fundamentos, acompanho o voto do Relator para manter, na
íntegra, a sentença absolutória proferida em primeiro grau, em observância aos princípios
constitucionais da presunção de inocência e do in dubio pro reo.
3.2. Da análise da intenção específica (dolo)
Contudo, peço vênia para divergir, de forma pontual, da fundamentação
subsidiária lançada no voto condutor, especificamente no que se refere à suposta ausência de
dolo específico como elemento apto a afastar a tipicidade da conduta.
Com o devido respeito, entendo que a tese segundo a qual o contexto de tensão
disciplinar, eventual animosidade funcional ou o calor de uma discussão poderiam neutralizar
a intenção discriminatória não encontra respaldo jurídico, tampouco se harmoniza com a
correta interpretação do tipo penal em análise.
No âmbito do Direito Penal Militar, é inegável que situações de conflito
inerentes à dinâmica da caserna podem surgir, sobretudo em ambientes marcados pela rigidez
hierárquica e pela exigência de pronta obediência. Todavia, tais circunstâncias não autorizam
— nem podem servir de justificativa implícita — para a utilização de expressões de cunho
racial ou discriminatório.
O delito de injúria racial se caracteriza justamente pela utilização de elementos
referentes à raça, cor, etnia ou origem com a finalidade de ofender a dignidade ou o decoro da
vítima. Trata-se de tipo penal cujo elemento subjetivo se revela na própria escolha consciente
das palavras empregadas. Nesse sentido, expressões como “preto folgado” não se apresentam
como meros excessos verbais desprovidos de carga discriminatória, mas, ao contrário,
traduzem, de forma inequívoca, conteúdo ofensivo diretamente vinculado à condição racial
do ofendido.
A alegação de que o agente estaria movido por irritação momentânea, intento de
correção disciplinar ou exasperação funcional não afasta o dolo, pois este se consuma no
instante em que o autor, de forma voluntária e consciente, associa a característica racial da
vítima à ofensa proferida. Aliás, a invocação de elementos raciais em contexto de repreensão
funcional revela aspecto ainda mais gravoso, na medida em que evidencia a indevida
vinculação entre raça e juízo depreciativo de conduta ou valor pessoal.
Nestes termos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA RACIAL.
DOLO
ESPECÍFICO.
REESTABELECIMENTO
DA
CONDENAÇÃO.
AGRAVO
PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que absolveu o recorrido do crime de injúria
racial, mantendo as condenações por furto e extorsão. 2. O recorrido foi condenado em
primeira instância a 10 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e
ao pagamento de 41 dias-multa, por furto, extorsão e injúria racial. Em apelação, o Tribunal
a quo absolveu o réu do crime de injúria racial, alegando ausência de dolo específico devido
ao estado de perturbação psíquica do acusado, em razão do uso de substância entorpecente e
do contexto de revolta durante a prática da conduta. II. Questão em discussão 3. A questão em
discussão consiste em saber se deve prevalecer a absolvição do recorrido pelo crime de
injúria racial, com base na ausência de dolo específico devido ao uso de substâncias
entorpecentes e aos ânimos exaltados quando da prática da conduta. III. Razões de decidir 4.
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384807 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a embriaguez voluntária não
exclui o dolo específico necessário para a configuração do crime de injúria racial. 5. A prova
oral produzida em contraditório judicial evidencia a intenção do réu de ofender a honra
subjetiva da vítima por meio de elementos relacionados à sua cor de pele, configurando o dolo
específico necessário para o crime de injúria racial. 6. O simples fato de o réu não estar com
o ânimo calmo quando injuriou a vítima não afasta sua responsabilidade, notadamente
considerando que a maior parte das injúrias ocorre quando os ânimos se encontram
exaltados. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo provido para restabelecer a condenação do
recorrido pelo delito capitulado no art. 2º-A da Lei 7.716/89. Tese de julgamento: "1. A
embriaguez voluntária do réu e os ânimos exaltados são insuficientes para afastar o dolo
específico necessário para a configuração do crime de injúria racial. 2. A intenção de ofender
a honra subjetiva da vítima por meio de elementos relacionados à sua cor de pele configura
o dolo específico necessário para o crime de injúria racial". Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 28, II; Lei 7.716/89, art. 2º-A; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt no REsp 1.548.520/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
7/6/2016. (AREsp n. 2.835.056/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)
Admitir que o ambiente possa diluir ou descaracterizar o dolo em hipóteses
dessa natureza implicaria, em última análise, relativizar a proteção à dignidade da pessoa
humana — princípio estruturante previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal —, o que se
mostra absolutamente incompatível com a ordem constitucional vigente. A hierarquia e a
disciplina, embora essenciais, não se sobrepõem aos direitos fundamentais, entre os quais se
insere a vedação a práticas discriminatórias.
Ademais, o animus injuriandi, na injúria racial, não se limita à intenção de
ofender um indivíduo, mas projeta-se sobre a dignidade de todo o grupo racial ou étnico a
que ele pertence. Por isso, a conduta transcende a honra subjetiva e atinge valores coletivos,
justificando tutela penal mais ampla.
Nessa linha, a mera exteriorização de expressão discriminatória já é suficiente
para caracterizar o desvalor da ação, sendo irrelevantes a reação da vítima ou o estado
emocional do agente.
Assim, uma possível exasperação funcional não afastaria a tipicidade, pois o
dolo não exige premeditação, bastando a consciência e vontade de proferir expressão
objetivamente discriminatória.
Eventual abalo emocional pode ser considerado, em tese, na culpabilidade ou na
dosimetria, mas não descaracteriza o tipo penal, sob pena de esvaziar a função preventiva da
norma.
Portanto, caso houvesse nos autos prova segura e inequívoca de que o apelado
proferiu a expressão de cunho racial que lhe é atribuída, a conclusão lógica e juridicamente
adequada seria pela configuração do dolo e, por conseguinte, pela tipicidade da conduta,
tornando impositiva a condenação.
Ressalto, contudo — e aqui reside o ponto central de convergência com o voto
condutor — que a absolvição deve ser mantida, não em razão da ausência de dolo, mas sim
pela fragilidade do conjunto probatório, que não permite afirmar, com o grau de certeza
exigido no processo penal, a efetiva ocorrência do fato nos moldes narrados pela acusação.
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384807 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em síntese, a dúvida existente nos autos incide sobre a própria materialidade da
conduta imputada, e não sobre o elemento subjetivo do tipo. Assim, a aplicação do princípio
do in dubio pro reo conduz, corretamente, à manutenção da absolvição, sem que isso
implique reconhecer, em tese, a atipicidade da conduta sob o argumento de inexistência de
dolo.
3.3. Da ofensa incontroversa e dos limites da acusação formal
Superada a análise estritamente penal, mostra-se pertinente examinar possíveis
repercussões da conduta sob outros prismas jurídicos.
Não obstante a conclusão adotada, cabe registrar, com a devida cautela,
considerações acerca do comportamento atribuído ao Cabo Kelvin Ryan de Quadros Trentin,
tal como delineado nos autos.
Cumpre consignar que embora a instrução criminal tenha se revelado
insuficiente para amparar o decreto condenatório pelo crime de injúria racial (art. 2º-A da Lei
n.º 7.716/1989), remanescem elementos fáticos que, em tese, autorizam reflexão sob a ótica
da disciplina e da ética militar, sem prejuízo da presunção de inocência.
As testemunhas de defesa relataram que o apelado, enquanto se encontrava na
parte traseira de viatura da Organização Militar, teria dirigido ao indivíduo que se encontrava
em frente à residência expressão de conteúdo vulgar. Tal circunstância, embora não suficiente
para fins de responsabilização penal nos termos da imputação formulada, pode indicar
comportamento potencialmente incompatível com os padrões de urbanidade e compostura
esperados de militar, independentemente de eventual ciência acerca da condição do
interlocutor ou de seu próprio comportamento.
Ressalte-se que o ofendido estava de férias e em trajes civis, o que pode sugerir
o possível desconhecimento, pelo acusado, de eventual relação de subordinação hierárquica
— aspecto relevante para a análise do elemento subjetivo em determinadas figuras típicas do
Direito Penal Militar.
Ainda assim, eventual desconhecimento quanto à qualidade funcional do
interlocutor não impede, em abstrato, a apreciação da conduta sob outros enfoques jurídicos,
especialmente quando considerada a circunstância de o agente encontrar-se em serviço.
Com efeito, estando o militar em atividade operacional, fardado e no exercício
de função pública, a adoção de linguagem potencialmente ofensiva em via pública pode, em
tese, ensejar exame quanto à sua adequação aos deveres funcionais, à luz da legislação
castrense aplicável.
No plano administrativo-disciplinar, sem antecipar juízo de valor conclusivo, a
situação descrita pode demandar avaliação própria pelas instâncias competentes. O Estatuto
dos Militares (Lei n.º 6.880/1980) estabelece parâmetros de conduta pautados pelo decoro,
pela ética e pela urbanidade, exigindo dos integrantes das Forças Armadas postura compatível
com a função exercida, inclusive no trato com civis.
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384807 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, eventuais manifestações de linguagem inadequada, sobretudo
quando proferidas em serviço e em ambiente público, podem, em tese, ser analisadas à luz
dos deveres funcionais e dos regulamentos disciplinares pertinentes, que usualmente preveem
a vedação a comportamentos incompatíveis com a dignidade da função militar.
De modo geral, ainda que se considere a hipótese de provocação prévia por
parte de terceiro — circunstância que, se existente, deve ser avaliada no âmbito próprio — tal
elemento não afasta automaticamente a necessidade de observância, pelo agente público, dos
deveres de autocontrole e urbanidade inerentes à função.
Assim, sem prejuízo da absolvição quanto à imputação penal específica, e sem
qualquer antecipação de responsabilidade em outras esferas, mostra-se adequado registrar que
os fatos narrados, tal como apresentados nos autos, podem, em tese, justificar apuração
própria quanto à sua conformidade com os deveres funcionais e disciplinares aplicáveis.
A preservação do decoro e da imagem institucional constitui valor relevante no
âmbito castrense, devendo eventuais condutas que suscitem dúvida quanto à sua adequação
ser apreciadas pelos meios próprios, com observância das garantias legais e constitucionais
pertinentes.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público Militar e de negar-lhe provimento para manter a sentença absolutória
recorrida, com fundamento no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar, acrescida
das razões e ressalvas aqui delineadas.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384807v5 e do código CRC bbb847e0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 05/06/2026, às 10:16:03
7000097-92.2024.7.05.0005
40001384807 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR